Tribunal: TJSP
Processo: 2081741-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processual – Gratuidade judiciária – Decisão de indeferimento – Inconformismo da autora – Documento juntados não permitem concluir pela capacidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência – Reforma da decisão para conceder o benefício – Provimento do agravo de instrumento.